Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-37.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704585-37.2023.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA APELADO: CELIA MARIA PIRES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA contra a r. sentença do d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 69074314), que, nos autos da presente ação condenatória contra si por CÉLIA MARIA PIRES PEREIRA julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC, nos seguintes termos: 1 Trata-se, na origem, de ação de apuração de haveres ajuizada por CELIA MARIA PIRES PEREIRA em face de COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA e CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES. O processo foi inicialmente distribuído para a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Petição inicial no ID. 151077624, acompanhada de documentos, com emenda no ID. 151592971. Em síntese, narra a parte autora que a pessoa jurídica ré foi por ela constituída juntamente com JOAB FELIX DE MEDEIROS, detendo cada um 50% das cotas sociais. Entre 2006 e 2007, JOAB deixou a empresa, transferindo a sua parte para CAROLINE LÍVIO PEDREIRA ALVES. Esclarece que CAROLINE é irmã de CLÍSTONES LÍVIO PEDREIRA, com quem a requerente conviveu por 24 anos e possui três filhos. Informa que CLÍSTONES pediu que saísse da empresa, o que ocorreu com a 6a alteração contratual da pessoa jurídica, por meio da qual cedeu as suas cotas sociais à CAROLINE, pelo valor de R$ 10.000.00. O valor em comento foi-lhe devidamente pago, contudo, não houve a realização de balanço geral extraordinário para apuração de eventual saldo de lucros devido à autora, nos termos do quanto preceitua a cláusula sétima, parágrafo segundo da referida alteração contratual. Defende que a empresa requerida nada pagou dos lucros acumulados a que a requerente tem direito. Sobre isso, informa que, entre 2013 e 2019, a COMLAB acumulou lucros não distribuídos no importe de R$ 6.900.614,26, tendo direito a metade desse valor Aduz ainda que CLÍSTONES abandonou a requerente e filhos, estando em trâmite ação de dissolução de união estável sob número 0711500-09.2021.8.07.0004, na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama. Neste feito, a ré, ora autora, alega que os lucros acumulados das diversas sociedades empresárias de que sócio CLÍSTONES devem acrescer aos aquestos do ex-casal, o que pode influenciar diretamente na condenação que aqui se pleiteia. Isso porque, a depender do resultado daquela ação, o seu ex-convivente pode ter ou não direito à meação sobre os valores a serem recebidos. Ao final, pede a condenação das rés ao pagamento de R$ 3.450.307,44 ou de R$ 1.725.153,72, a depender do resultado da ação de dissolução de união estável. Alternativamente, pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de quantia a ser eventualmente fixada por perícia contábil realizada no curso da demanda. A decisão de ID. 151761175 designou data para a realização de audiência de conciliação. Ata de audiência no ID. 157857357, não tendo havido acordo. Contestação de CAROLINE no ID. 160184214, acompanhada de documentos. Contestação da COMLAB no ID. 160215587, acompanhada de documentos. Réplica no ID. 160532318. A decisão de ID. 173933614 declarou a incompetência daquele Juízo para processar e julgar o processo. Foi decidido que, embora a ação tenha sido recebida como apuração de haveres, o pedido autoral, na verdade, consiste em pagamento de lucros que a demandante entende que deveriam lhe ter sido distribuídos, tratando-se de pretensão meramente obrigacional e cível. Os autos foram remetidos para este Juízo. A decisão de ID. 174513425 determina a emenda da inicial. Emenda a inicial, no ID. 193357171, tendo sido a ação convertida para ação de cobrança, constando apenas a COMLAB no polo passivo da ação. Aduz a demandante que, no último mês em que manteve a condição de sócia, ocorreu eventual distribuição irregular de dividendos. Aponta que, segundo relatório de distribuição de lucros, teria recebido R$ 4.021,36, nos meses de nov/20, dez/20, jan/21 e fev/21. Contudo, em sua declaração anual de rendimentos, consta o percebimento do valor total de R$ 139.148,00, o que enseja um patamar mensal de R$ 11.595,66. Ao fim, pugna pela condenação da empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 10.590,32 não distribuídos no mês de fevereiro de 2021. Contestação da COMLAB no ID. 198406694. Suscita preliminar de impossibilidade de emenda à inicial na fase em que o processo se encontrava, sem que houvesse o aceite dos requeridos já citados. Suscita preliminar de ausência de interesse de agir, ante a realização de acordo entre as partes acerca do valor devido à demandante a título de participação na empresa. Em adição, relata que a empresa efetuou diversos pagamentos em nome da autora. Suscita preliminar de inépcia da inicial, ante a ausência de documentos necessários para a propositura da demanda. Ademais, aponta a prescrição da pretensão autoral de cobrança. No mérito, aponta que a requerente saiu da sociedade em 06/01/2020, não havendo sentido em pleitear valor devido a título de distribuição de lucros em fevereiro de 2021. Aponta ainda que a saída da autora da empresa ocorreu por conta própria, e em virtude de abertura de processo administrativo disciplinar por parte do Distrito Federal, eis que a demandante é servidora pública do ente distrital e integrava a COMLAB, pessoa jurídica com vínculo com o ente federado. Por fim, rechaça a pretensão da distribuição de lucros acumulados. Pugna pelo acolhimento das preliminares, pela declaração de prescrição e, no mérito, pelo julgamento de improcedência da demanda. Pede ainda a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Réplica no ID. 201821532. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora requereu a intimação da parte ré para produção de prova documental, enquanto a requerida manifestou desinteresse na dilação probatória e reiterou questões trazidas em sede de contestação. O despacho de ID. 203373923 intimou a parte autora para fundamentar o seu pedido e apresentar documentos. A demandante se manifestou no ID. 205753237, não tendo apresentado os documentos requeridos. Por meio da petição de ID. 205611490, CAROLINE, que não mais ocupa o polo passivo da ação, chama o feito à ordem para que sejam reabertos os prazos para sua manifestação ou, subsidiariamente, para que seja julgada extinta a ação em relação a si, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência. A decisão saneadora de ID. 206139728: rejeitou as questões preliminares; indeferiu o pedido de extinção da ação em relação à ré CAROLINE, com fixação de verba sucumbência; indeferiu o pedido de suspensão da ação até o julgamento definitivo do processo de no 0750354-13.2023.8.07.0001; afastou a ocorrência de prescrição; fixou o ponto controvertido; distribuiu o ônus da prova pela regra ordinária; indeferiu o pedido autoral de intimação da parte ré para a juntada de documentos; e determinou a conclusão dos autos para sentença. A parte ré opôs embargos de declaração em face da decisão saneadora, os quais não foram acolhidos (ID. 207419020). A certidão de ID. 210573447 noticia a existência do AGI no 0735819-48.2024.8.07.0000, vinculado ao presente processo, interposto por CAROLINE. A interposição do referido recurso não foi, contudo, informada nos autos, tendo a decisão de ID. 210574685 concluído pela inexistência de óbice ao prosseguimento da ação. Os autos vieram conclusos para sentença, todavia, a parte autora requereu a suspensão do processo por convenção das partes e por motivo de força maior, tendo informado interesse na apresentação de acordo, findo o prazo da suspensão. A decisão de ID. 215470064 indeferiu o pedido de suspensão e intimou a autora para apresentar proposta de acordo. Todavia, a requerente não se manifestou no prazo legal. Os autos vieram novamente conclusos para sentença. É o relatório.Decido. Promovo o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I do NCPC, eis que embora a matéria de mérito envolva questões de direito e de fato, não há necessidade de produção de outras provas, além das que constam nos autos. Não há questões preliminares ou processuais ainda pendentes de apreciação. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Passo à análise do mérito. - MÉRITO Trata-se de ação de cobrança. Nos termos do quanto já evidenciado, com a apresentação da emenda à inicial de ID. 193357171, o objeto da ação passou a ser, tão somente, a pretensão de recebimento da quantia R$ 10.590,32, supostamente devida em razão da distribuição indevida de dividendos em fevereiro de 2021. Sustenta a requerente, em síntese, que segundo relatório de distribuição de lucros, teria recebido o valor de R$ 4.021,36, a título de dividendos, nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro de 2021. Nada obstante, em sua declaração de imposto de renda, consta o recebimento do valor total de R$ 139.148,00, o que corresponde a R$ 11.595,66 mensais. Informa que, por meio da presente ação, pleiteia a diferença entre o valor decorrente da sua declaração de imposto de renda e o valor indicado pelo relatório de distribuição de lucros, que indica a quantia de R$ 1.005,34 em fevereiro de 2021. Observo que a pretensão enunciada pela parte autora é deveras confusa e carente de fundamentos. De início, destaco que a requerente se retirou da sociedade em janeiro de 2020, consoante a 6a alteração contratual da requerida (ID. 151077635), todavia, pretende receber valor, a título dedistribuição de lucros,referente ao mês de fevereiro de 2021. O despacho de ID. 203373923 intimou a autora para prestar esclarecimentos sobre a questão, tendo ela se limitado a apresentar petição por meio da qual suscita questões que fogem ao objeto da demanda (ID. 205753237), já delimitado pela emenda de ID. 193357171, recebida pela decisão de ID. 194081445. Para além disso, a autora não apresentou prova documental do quanto alegado, a despeito de também ter sido intimada (ID. 203373923) para juntar aos autos os documentos mencionados na emenda à inicial, quais sejam, o relatório de distribuição de lucros e a sua declaração de imposto de renda. Percebe-se, ainda, que a pretensão de cobrança se funda no fato de que, supostamente, o valor recebido a título de dividendos, constante em sua declaração de imposto de renda, é superior àquele previsto em relatório de distribuição de lucros emitido pela ré. Todavia, a declaração de imposto de renda consiste em documento preenchido pelo próprio contribuinte, que é responsável, portanto, pelas informações ali constantes. Não faz sentido que a autora preencha a declaração de imposto de renda, atestando que recebeu determinado montante a título de dividendos e, posteriormente, exerça pretensão de cobrança do mesmo valor. O afastamento da presunção que reveste a declaração do imposto de renda dependeria da comprovação de fatores extraordinários que sequer foram alegados pela requerente. Reitero, nesse ponto, que a autora se absteve de esclarecer a sua pretensão e apresentar os documentos comprobatórios requisitados. À vista do quanto exposto, o julgamento de improcedência da demanda é medida que se impõe. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial. Resolvo o mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Os embargos de declaração opostos (ID 69074318) contra a r. sentença foram rejeitados (ID 69074319). Nas razões recursais (ID 69074323), a apelante discorre, em suma, sobre a inépcia da inicial, no sentido de que não poderia a emenda ter sido recebida, alterando o pedido, porque realizada após a citação, sem a concordância expressa da ré, ora apelante. Afirma que tem interesse processual na resolução da demanda “inicialmente pleiteada pela Apelada nos presentes autos, para que seja contemplado o devido processo legal, respeitado o contraditório e a ampla defesa, extinguindo assim de vez a questão referente a apuração de haveres, no juiz natural da causa.” Informa que, não obstante tenha interposto agravo de instrumento (no 0746208-29.2023.8.07.0000), a fim de corrigir a irregularidade, este não foi conhecido, sendo esta a sede própria para tal alegação. Colaciona diversos julgados. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e anular a emenda à inicial, restabelecendo-se as condições iniciais do processo; a improcedência do pedido de apuração de haveres. Postula, ainda, que caso não seja provido o pedido supra, seja declarada a inépcia da inicial, com base no art. 485, inc. I do CPC, com a majoração dos honorários com base no valor da causa e, por fim, a apreciação das irregularidades quanto à exclusão da ré inicialmente constante da petição inicial, com a devida condenação em honorários advocatícios, em razão de patronos diversos, que representam litisconsortes passivos distintos. Preparo recolhido, em ID ́s 6974324 e 69074325. Contrarrazões da parte autora, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por violação à dialeticidade recursal; pela ocorrência de preclusão temporal, consumativa ou lógica; pela ilegitimidade recursal e por violação ao princípio da unirrecorribilidade e caso, conhecido, pelo desprovimento (ID 69074329). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido”. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Ocorre que, no caso vertente, o pedido foi julgado improcedente com resolução do mérito, na forma do disposto no art. 487, inc. I do CPC.3 Sendo assim, não se vislumbra, a priori, interesse recursal na espécie, sobretudo quando o ato judicial atacado – emenda à inicial – ainda que inatacável por meio de agravo de instrumento, não lhe desfavoreceu, considerando o mesmo fundamento, ou seja, a sentença julgou improcedente o pedido. Registro que a parte autora, que, em tese, poderia arguir a nulidade da sentença, em razão da ter sido determinada, no curso do processo, a emenda à inicial, dela não recorreu, atraindo a eficácia preclusiva da coisa julgada, em princípio. Logo, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade, por total falta de interesse recursal. Nesses termos, porquanto manifestamente inadmissível, acolho a preliminar de NÃO CONHECIMENTO do apelo suscitada em sede de contrarrazões, com fulcro nos art. 932, III4, 996, caput5, do CPC, por falta de interesse recursal, na espécie. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquivem-se. Brasília/DF,28 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator